Tribunal: TJES
Processo: 0001433-79.2013.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001433-79.2013.8.08.0068

APELANTE:
SILVIA BATISTA DE SOUZA

APELAD
O:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
–
ILEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DEVE INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

2.
Na hipótese dos autos, que trata de Cédula de Crédito Bancário, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades.

3.
N
os casos em que a prova
documental
cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste
a
necessidade de
produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-79.2013.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
–
ILEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DEVE INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

2.
Na hipótese dos autos, que trata de Cédula de Crédito Bancário, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades.

3.
N
os casos em que a prova
documental
cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste
a
necessidade de
produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001433-79.2013.8.08.0068

APELANTE:
SILVIA BATISTA DE SOUZA

APELAD
O:

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:

DES
EMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

SILVIA BATISTA DE SOUZA

em face da r. sentença
proferida
às fls.
435
/
439v

pelo Juízo da Vara
Única de Água Doce do Norte
/ES
nos autos da
ação
ordinária

por e
la

ajuizada
em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

que

julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 444/451), suscitou o apelante a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da negativa do direito de produzir prova testemunhal, documental, oral e pericial, a fim de comprovar a cobrança de juros abusivos e de outras ilegalidades presentes no contrato objeto da lide.

Afirma que, apesar de ter pugnado pela produção probatória, o juízo
a quo
julgou o feito de forma antecipada, reconhecendo se tratar de questão eminentemente de direito, cuja solução prescinde de produção de prova pericial.

Alega ainda, que a magistrada de primeiro grau rechaçou seus pedidos com base na ausência de comprovação dos fatos narrados, mesmo tendo indeferido seu pedido de produção de provas.

Assim, requer seja reconhecido cerceamento de defesa para anular a sentença, ou no mérito, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de fls. 455/459 apresentadas pelo apelado pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Narra o recorrente que por meio de despacho (fls. 383) o juízo primevo intimou as partes para se manifestarem acerca das provas que desejavam produzir, sendo que o apelante pugou expressamente pelo depoimento pessoal da parte requerida, bem com pelas provas testemunhal, oral e pericial.

Contudo, aponta que a magistrada julgou antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a matéria objeto do feito era eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já juntadas ao processo.

Por fim, aduz que a sentença indeferiu os pedidos inicias com base na ausência de provas que embasassem os argumentos da parte requerente, ora apelante.

De início, cabe destacar que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Dessa forma, entendo que não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Isso porque, a cobrança de encargos ilegais pode ser provada por meio da análise do contrato e outras provas documentais, sendo desnecessária a prova pericial ou oral para atestar a existência de tais ilegalidades.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
(Apelação Cível nº 0011126-54.2019.8.08.0011, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento: 12/04/2023)

Assim, nos casos em que a prova documental cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão fundamentada – inexiste a necessidade de produção de novas provas, em prol da razoável duração do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões